Tribunal: TJPA
Processo: 0813290-19.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813290-19.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE FUNDAMENTADAMENTE MANTEVE A CUSTÓDIA DO RÉU. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
DECISUM
FUNDAMENTADO NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. PACIENTE QUE REPRESENTA PERIGO CONCRETO ÀS VÍTIMAS E SEUS FAMILIARES. AMEAÇA DE MORTE NO MOMENTO DA PRÁTICA DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, observa-se que, a prisão preventiva do paciente foi mantida por ocasião da sentença condenatória mediante a demonstração concreta dos requisitos ensejadores, estando idoneamente fundamentada pela autoridade coatora, que discorreu acerca das peculiaridades do caso concreto que impedem a restituição do
status libertatis
do paciente, em especial a garantia da ordem pública.

2. A decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, restou idoneamente fundamentada, calcada em circunstâncias concretas do caso, autorizadoras da medida extrema, diante do grave crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de faca, sob a ameaça de morte em desfavor das vítimas, com visível abalo à ordem pública. Assim, para o juízo, o paciente, se solto, poderá reiterar sua conduta delitiva, representando risco à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, o que justificaria a necessidade do encarceramento, havendo também a necessidade de se preservar a regular instrução do processo, uma vez que ele pode, se permanecer solto, influir na investigação ameaçando vítimas e testemunhas.

3. Em 05/05/2022, o juízo entendendo que o decreto prisional não merecia ser revisto, indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do nacional Lucas dos Santos Ferreira, nos termos do art. 312 do CPP (doc. ID 11057974).

4. Analisando as referidas decisões, constato que, elas encontram-se satisfatoriamente fundamentadas nos termos expostos no art. 312 do CPP. Mostra-se, portanto, legal e acertada as respectivas decisões e não se pode falar que houve decisão inidônea referente à prisão do paciente, o mesmo valendo para a decisão que manteve a prisão quando da sentença condenatória que fez remissão aos pressupostos que ensejaram o decreto prisional.
In casu
, foi demonstrada a necessidade da manutenção da custódia ora em debate, em razão da garantia da ordem pública, pois o paciente representa perigo concreto para a vítima e seus familiares, visto que ameaçou de morte todos os envolvidos, no momento da prática criminosa, caso chamassem a polícia.

5. Quanto ao argumento de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Seção que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

6. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O advogado
Adilson Farias de Sousa
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Lucas dos Santos Ferreira
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, nos Autos da
Ação Penal nº 0800102-63.2022.8.14.0030
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 11057967) que o paciente se encontra
preso
desde o dia
02/03/2022
, privado de sua liberdade, após ter a
prisão em flagrante convertida em preventiva
pelo juízo, no dia
03/03/2022
, estando
atualmente recolhido
em
regime fechado
no
Centro de Triagem Metropolitana IV
, no
Complexo Penitenciário de Americano
.

O paciente fora
condenado
pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do CPB c/c o art. 244-B do ECA, sendo-lhe imposta uma pena de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, mais a condenação em
95 (noventa e cinco) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

No entanto,
a sentença não lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade
, estando ele
preso desde 02/03/2022
, em
regime fechado
, mesmo o paciente sendo primário, de bons antecedentes, pois não responde a nenhum outro processo criminal, estando matriculado na rede de ensino, com residência fixa, não havendo qualquer registro que desabone a sua conduta, ou seja, não se trata de pessoa que tenha problema de convívio social, sendo esta a única situação em sua jovem vida (
condições pessoais favoráveis
).

O impetrante alega que, na própria sentença,
o juízo afirma não se tratar de réu de alta periculosidade
, portanto,
os fundamentos da prisão não mais subsistem
, vez que, se o motivo principal da segregação era a
ameaça sofrida pela vítima
,
esta não reside mais no município de Marapanim/PA
e, segundo relatos de vizinhos estaria morando em Castanhal/PA, em endereço incerto.

Segundo a defesa, o ordenamento jurídico brasileiro reconheceu que
a regra é o direito do acusado de apelar em liberdade
, ou seja, o juiz, ao proferir a sentença penal condenatória,
deverá se manifestar, fundamentadamente, acerca da necessidade da imposição ou mesmo da manutenção da prisão preventiva
. Ao negar ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade estaria o juízo violando o
princípio constitucional implícito da proporcionalidade
, do qual se extrai o
princípio da homogeneidade das medidas cautelares
, revelando-se
a medida cautelar mais gravosa do que a própria sanção penal imposta
depois de decorrido o devido processo legal,
sendo a prisão preventiva incompatível com a imposição de regime inicial aberto ou semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda
.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada,
devendo ser conferido ao paciente o direito de recorrer em liberdade
, com a imediata expedição de
alvará de soltura
em favor do paciente ou, subsidiariamente,
determinar ao Coordenador da Secretaria de Administração Penitenciária a transferência do condenado para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença
, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de responsabilização penal. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem.

Os autos foram
inicialmente a mim distribuídos
, no entanto, em face de meu
afastamento funcional
, em virtude de
férias regulamentares
(despacho de ordem, doc. ID 11078233), o feito foi encaminhado eletronicamente ao Gabinete da
Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias
, a qual
denegou a liminar postulada
(decisão doc. ID 11123754) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício
, datado de
23/09/2022
(doc. ID 11198532).

A autoridade coatora, após transcrever trechos extraídos da sentença condenatória, informa que foi observado que
o réu permaneceu preso por todo o processo, não havendo fato novo que indicasse modificação de sua custódia cautelar
. Ao contrário, no depoimento da vítima
Bruna Vitória Sarmento Barroso
, esta informou sobre a
ameaça de morte sofrida no momento do assalto
, ao receber as ordens do réu de nada falar para a polícia sob pena de sua
família ser morta
, o que demonstra a
periculosidade do agente e grave lesão à ordem pública
, merecendo a restrição de sua liberdade até o trânsito em julgado da sentença.

Comunica que
não há registro da prática de outro crime
, que
o paciente permanece preso desde a data de 03/03/2022
, que os autos foram
sentenciados em 08/06/2022
e foram
remetidos ao E. Tribunal de Justiça no dia 16/09/2022
, para
julgamento do Recurso de Apelação Criminal
apresentado pela defesa do paciente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, opina pelo
conhecimento
e
denegação do

mandamus
, ante a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado nos presentes autos (parecer doc. ID 11377182).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O argumento motivador do presente
mandamus
está no constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente em razão de
o juízo sentenciante ter negado o seu direito de recorrer em liberdade
, mesmo
inexistindo os motivos autorizadores da manutenção da prisão preventiva do réu
, pois o acusado possui
condições pessoais favoráveis
e
a prisão preventiva é incompatível com o regime inicial semiaberto ou aberto
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a pretensão do impetrante não merece acolhida.

A tese de
ausência dos requisitos à decretação e manutenção da segregação cautelar
(
ausência de justa causa)
igualmente não prospera.

Como sabido, as
prisões processuais
são medidas cautelares excepcionais e só podem ser decretadas quando verificados seus dois requisitos fundamentais:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

O
periculum libertatis
deve estar consubstanciado em um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a
garantia da ordem pública
,
da ordem econômica
,
conveniência da instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, necessitando ainda que, em qualquer dessas hipóteses haja prova da
existência do crime
e
indícios de autoria
, sendo estes últimos o
fumus comissi delicti
.

Sendo assim, o juiz deve medir e pesar os elementos colhidos para verificar se são suficientes à decretação da prisão preventiva, que é medida de exceção quanto ao sistema de liberdades individuais.

No presente caso, observa-se que
o juízo impetrado manteve a prisão preventiva de Lucas dos Santos Ferreira por ocasião da sentença condenatória prolatada em 08/09/2022
(doc. ID 11057976), com condenação pelo crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do CPB e no art. 244-B do ECA, conforme abaixo transcrevo:

“(...).
DA PRISÃO PREVENTIVA.
O réu permaneceu preso por todo o processo, não havendo fato novo que indique modificação de sua custódia cautelar. Pelo contrário, no depoimento da vítima Bruna Vitória Sarmento Barroso, esta informa sobre a ameaça de morte sofrida no momento do assalto, ao receber as ordens do réu de nada falar para a polícia sob pena de sua família ser morta, o que demonstra periculosidade do agente, e grave lesão à ordem pública, merecendo a restrição de sua liberdade até o trânsito em julgado desta sentença, nos termos dos arts. 312 e 387, §1º, do CPP. (...)”.

A
prisão como efeito automático da sentença penal condenatória
, antes prevista nos arts. 393, inciso I e 594, do CPP, já não subsiste mais em nosso ordenamento jurídico, face à revogação de tais artigos pelas Leis 11.719/2008 e 12.403/2011,
sendo imperioso, atualmente, seja fundamentada pelo juiz a necessidade de manutenção ou decretação da prisão preventiva ao prolatar a sentença
, nos termos do art. 387, §1º, do CPP.

Art. 387.
O juiz, ao proferir sentença condenatória: (Vide Lei nº 11.719/2008)

§1º.
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. (Incluído pela Lei nº 12.736/2012)

In casu
, observa-se que, a prisão preventiva do paciente foi mantida por ocasião da sentença condenatória mediante a
demonstração concreta dos requisitos ensejadores, estando idoneamente fundamentada pela autoridade coatora
, que discorreu acerca das
peculiaridades do caso concreto
que impedem a restituição do
status libertatis
do paciente, em especial a
garantia da ordem pública
.

Segundo a denúncia, no dia
02/03/2022
, por volta as 19h30min.,
Lucas dos Santos Ferreira
, conhecido como
“Chinha”
,
com uso de uma faca, na companhia do adolescente C. L. S.
, nascido em
04/01/2007
,
subtraíram da residência das vítimas
Joana Karoline Sarmento da Silva, B. V. S. B., nascida em
04/01/2007
, Alexandre Silva Garcia e P. H. S. B., nascido em
07/03/2005
, situada na
Passagem Dois irmãos
, s/n, Bairro Cajual, Distrito de Marudá, nesta cidade,
a quantia de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), 01 (uma) chapinha de cabelo, 01 (uma) mochila da cor preta, peças de vestuário, 03 (três) relógios, 01 (um) anel de ouro com brilhantes, 01 (uma) bolsa, documentos pessoais, 01 (um) um cartão de banco, 01 (um) ventilador e 02 (dois) perfumes e 04 (quatro) aparelhos de telefone celular
.

Na polícia, a ofendida Joana Karoline informou que foram surpreendidos com a presença do acusado e do adolescente no interior do imóvel, os quais, por
meio de grave ameaça
,
materializada no uso de facas
, subtraíam, para si, os bens acima mencionados, relatando ainda, que a adolescente B. V. S. B. identificou
Lucas dos Santos Ferreira
, conhecido como “Chinha”, neto da Socorro e sobrinho de Alessandra, proprietária de um bar, situado às proximidades da UIPP, como um dos autores do crime patrimonial.

A
decisão que decretou a prisão preventiva do acusado
, restou
idoneamente fundamentada
, calcada em
circunstâncias concretas do caso
, autorizadoras da medida extrema, diante do
grave crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de faca
, sob a
ameaça de morte em desfavor das vítimas
, com
visível abalo à ordem pública
. Assim, para o juízo, o paciente, se solto, poderá
reiterar sua conduta delitiva
, representando
risco à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, o que justificaria a necessidade do encarceramento, havendo também a necessidade de se
preservar a regular instrução do processo
, uma vez que ele pode, se permanecer solto,
influir na investigação ameaçando vítimas e testemunhas
.

Em
05/05/2022
, o juízo entendendo que
o decreto prisional não merecia ser revisto
,
indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do nacional Lucas dos Santos Ferreira
, nos termos do art. 312 do CPP (doc. ID 11057974).

Analisando as referidas decisões, constato que, elas encontram-se
satisfatoriamente fundamentadas
nos termos expostos no art. 312 do CPP. Mostra-se, portanto, legal e acertada as respectivas decisões e não se pode falar que houve decisão inidônea referente à prisão do paciente,
o mesmo valendo para a decisão que manteve a prisão quando da sentença condenatória que fez remissão aos pressupostos que ensejaram o decreto prisional
.

In casu
, foi demonstrada a necessidade da manutenção da custódia ora em debate, em razão da
garantia da ordem pública
, pois o paciente
representa perigo concreto para a vítima e seus familiares
, visto que
ameaçou de morte todos os envolvidos
, no momento da prática criminosa, caso chamassem a polícia.

Nesse sentido, colaciono entendimento deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NO ARTIGO 121, §2º, II e IV, DO CPB.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INCABÍVEL. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE. 1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;
2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3. Incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública. (...). (HC 2017.03021359-02, 178.048, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-07-17, publicado em 2017-07-18).

Por fim, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, acompanhando parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
, consoante os fundamentos esposados.

É o voto.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/11/2022